Tribunal: TJMT
Processo: 1071323-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071323-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI RODRIGUES MIRANDA - CPF: 921.004.141-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE 37. SUSPENSÃO DE IRDR. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade a trabalhador da educação que exerce função de vigilância, sob o fundamento de ausência de previsão legal para servidores estatutários. O agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou tese fixada em IRDR cuja eficácia estaria suspensa pela interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a eficácia da tese fixada em IRDR é automaticamente suspensa pela interposição de Recursos Especial e Extraordinário, impedindo sua aplicação imediata; (
ii
) saber se a ausência de previsão legal específica e a Súmula Vinculante no 37 do STF constituem fundamentos autônomos e suficientes para negar o adicional de periculosidade a servidor público estatutário; e (
iii
) saber se o processo deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de previsão legal específica para o adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais na Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

4.
O artigo 44 da Lei Complementar no 50/1998 estabelece que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

5.
A aplicação de normas celetistas, como a Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, é vedada pelo princípio da legalidade (art. 37 da CF) que rege a Administração Pública, não sendo possível a aplicação analógica para conceder vantagens a servidores estatutários.

6.
A Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, possuindo eficácia imediata e direta, independentemente do status de suspensão de IRDR.

7.
O argumento de suspensão da eficácia da tese do IRDR no 11 é irrelevante, pois a decisão monocrática possui fundamentos múltiplos e independentes (Súmula Vinculante no 37 do STF, art. 44 da LC no 50/1998 e art. 37 da CF) que, por si sós, são suficientes para manter a improcedência do pedido.

8.
Os processos afetados com tema de Repercussão Geral, Recurso Repetitivo ou IRDR devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma, conforme artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

9.
A decisão monocrática está em consonância com a Súmula 18 das Súmulas da Fazenda Pública da Turma Recursal, que reforça a impossibilidade de o Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sem previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A decisão que nega adicional de periculosidade a servidor público estatutário, com base na ausência de previsão legal específica e na Súmula Vinculante no 37 do STF, subsiste independentemente da suspensão da eficácia de tese fixada em IRDR por interposição de recursos excepcionais.
2.
O princípio da legalidade (art. 37 da CF) e a legislação específica estadual (art. 44 da LC no 50/1998) impedem a concessão judicial de adicionais remuneratórios a servidores públicos sem expressa previsão legal, vedando a aplicação analógica de normas celetistas.
3.
O sobrestamento de processos em razão de IRDR é devido apenas até a publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, 987, § 1o, 1.021, 1.039, 1.040; CF, art. 37; LC no 50/1998, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37. STF, ARE 1202409, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018. STJ,
AgInt
no REsp: 1440972 AM, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017. TJMT, IRDR N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025. TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024. Turma Recursal, SÚMULA 18 (Fazenda Pública).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1071323-96.2022.8.11.0001

Agravante
: CLAUDINEI RODRIGUES MIRANDA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAUDINEI RODRIGUES MIRANDA ajuizou reclamação em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visa
ndo

a
condenação d
a

parte reclamada
ao pagamento de adicional de periculosidade
, por
exerce
r
a função de vigilância, alegando que a atividade é perigosa e o adicional é garantido por lei.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de previsão legal do direito invocado para servidores estatutários.

A parte reclamante
interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante
interpôs
Agravo Interno
. O
a
gravante sustenta que a decisão monocrática aplicou a tese fixada no IRDR no 11, cuja eficácia está automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, conforme previsto no CPC.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida, pois se baseia na ausência de previsão legal específica e na Súmula Vinculante no 37 do STF, independentemente do status do IRDR.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso
,
a parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou a tese fixada no IRDR no 11, cuja eficácia estaria automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, conforme previsto no art. 987, § 1o, do CPC, o que impediria sua aplicação imediata.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
(...)
A Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê adicional de
periculosidade aos servidores públicos estaduais
. O artigo
44 da Lei Complementar no 50/1998 estabelece expressamente o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica mediante subsídio fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores. A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo para proporcionar isonomia. O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR, onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.
(...)
"

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1
.
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora.
Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado. (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. (...) Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

O argumento do agravante de que a eficácia da tese do IRDR no 11 estaria suspensa, embora tecnicamente correta quanto ao efeito suspensivo dos recursos excepcionais, é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia.

Isso porque a decisão monocrática não se baseou
exclusivamente
na tese do IRDR 11, possuindo fundamentos múltiplos e independentes que, por si sós, são plenamente suficientes para manter a improcedência do pedido.

Conforme as contrarrazões apresentadas, a decisão monocrática se alicerça em pilares autônomos e incontroversos do ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 37, estabelece que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Esta súmula vinculante possui eficácia imediata e direta, independentemente de qualquer discussão sobre o IRDR 11, vedando expressamente a concessão judicial de adicional não previsto em lei específica.

Além disso, o artigo 44 da Lei Complementar no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece vedação expressa e categórica a qualquer acréscimo remuneratório, determinando que o sistema remuneratório seja "estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória". Esta proibição legal específica é suficiente, por si só, para fundamentar a improcedência do pedido.

Ademais, o artigo 37 da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade na Administração Pública, exigindo expressa previsão legal para a concessão de vantagens aos servidores públicos. Assim, mesmo desconsiderando-se completamente a aplicação do IRDR 11, subsistem fundamentos jurídicos sólidos, autônomos e incontestáveis que sustentam integralmente a decisão monocrática.

Além disso, a decisão monocrática agravada está em consonância com a Súmula 18 das Súmulas da Fazenda Pública da Turma Recursal, a qual estabelece que:

“Não cabe ao Judiciário, nos termos da súmula vinculante 37 e temas 19 e 624, Supremo Tribunal Federal, conceder revisão geral anual aos servidores públicos.”

Esta súmula reforça o entendimento de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens a servidores públicos sem previsão legal específica, em respeito à Súmula Vinculante 37 do STF, que foi um dos fundamentos autônomos da decisão monocrática.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência e em fundamentos autônomos e incontestáveis, o agravo interno não deve ser provido.

Dessobrestamento
imediato
.

O Agravante argumenta que o processo deveria permanecer sobrestado até o julgamento definitivo dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos contra o acórdão do IRDR.

Contudo, os processos afetados com tema de Repercussão Geral, Recurso Repetitivo ou IRDR devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.
2
. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo –
Prequestionamento
expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza
, Data
de Julgamento: 22/08/2024, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024).”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...)
4
. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não
merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR 11 (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000), não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025